Tribunal: STF
Processo: ARE 1363148
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. ART 47 DA LEI Nº 11.101/2005. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na violação do art. 97 da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEÇAS SIGILOSAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEI Nº 11.101/05. SISTEMA BACENJUD. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. PRECEDENTE STJ. RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por PRODUTOS FARMACÊUTICOS MILLET ROUX LTDA, em face da decisão proferida nos autos da execução fiscal nº 0064562- 54.1997.4.02.5101, na qual o juízo a quo, atendendo a pedido da União, considerou algumas peças como sigilosas e determinou a penhora de ativos financeiros. 2. A agravante alega, em síntese, que: 1) obteve as vantagens jurídicas da recuperação judicial, em conformidade com a Lei nº 11.101/2005, perante o Juízo da 4ª Vara Empresarial (Processo nº 0417662-50.2013-8-19-0001); 2) está caracterizado o cerceamento de defesa, uma vez que a decisão agravada, atendendo a pedido da União, considerou algumas peças como sigilosas, impedindo o seu acesso a tais peças; 3) a decisão agravada, ao determinar a penhora de ativos financeiros, afrontou o art. 47 da Lei nº 11.101./2005. 3. Inocorrência de cerceamento de defesa pelo fato de o juízo a quo haver determinado que à Secretaria ‘marque, como peças sigilosas, os documentos juntados às fls. 418-436’. Com efeito, analisando a determinação do juízo a quo, chega-se à conclusão que o intuito de tornar sigilosas as peças foi justamente para que terceiros não tenham acesso a tais peças, podendo acessá-las apenas as partes, até porque não existe qualquer determinação que impeça a agravante de acessá-las. A citada determinação, portanto, tem por finalidade, justamente, proteger possíveis dados bancários e fiscais da agravante, para que terceiros não tenham acesso. 4. ‘A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica’, nos termos do artigo 47 da Lei nº 11.101/05. Precedente STJ. 5. ‘A penhora de ativos financeiros da executada, obsta, neste momento, a tentativa da sociedade de honrar seus débitos e a tentativa de sair da crise financeira em que se encontra.’ 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” 



    Não há falar em ofensa ao art. 97 da Carta Maior ou em contrariedade à Súmula Vinculante nº 10, porquanto não declarada, na hipótese, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. Com efeito, a Corte de origem solveu a questão à luz da aplicação das regras de hermenêutica no âmbito infraconstitucional, sem, portanto, declarar a incompatibilidade entre a Constituição Federal e a norma legal que se pretende ver incidir à espécie. Nesse sentido: RE 639.866-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 16.9.2011; AI 848.332-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 24.4.2012; ARE 1.047.530-AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 19.12.2017, e ARE 964.753-AgR/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 10.02.2017, este assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. MOMENTO DE COMPROVAÇÃO DO LIMITE DE IDADE MÁXIMO. DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que o limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se



    Brasília, 10 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora